Tribunal: TJDFT
Processo: 0711420-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711420-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA AMELIA CALTABIANO NEVES AGRAVADO: IZABEL BATISTA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar, interposto por Maria Amélia Caltabiano em face da decisão (ID 85509444 na origem), proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília-DF, no Cumprimento de Sentença (Processo no 0726418-95.2019.8.07.0001), esteada nos seguinte termos: (...) Passo à análise dos pedidos de ID no 85397891 e 85443190. Em relação ao pedido do advogado de ID no 85397891, indefiro. Os honorários contratuais estabelecidos entre o advogado e a requerida não são objeto da presente execução, assim como o advogado não é parte dos autos, devendo discutir o montante que entende devido em face da requerida em autos próprios. Em relação ao pedido de ID no 85443190, também indefiro. Pugna a parte exequente pela penhora de 70% das restituições de IRPF devidas à executada referente ao exercício 2021 e seguintes. Ocorre que se deve (sic) observar, quanto à Restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física, o paralelismo entre a base tributada e a respectiva devolução pela Receita Federal do Brasil. Assim, havendo prova de que os rendimentos auferidos pela executada decorrem exclusivamente de verba salarial, a restituição do imposto de renda retido na fonte também está protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Assim, uma vez que a verba objeto de tributação é impenhorável, a penhora não pode incidir sobre a devolução, mesmo porque a execução não está estampada por título com obrigação de natureza de prestação alimentícia, sendo descabida a penhora. Face o exposto, fica a parte exequente intimada a indicar nos autos, no prazo de 5 dias, bens da devedora efetivamente passíveis de penhora, sob pena de suspensão por execução frustrada. Opostos Embargos de Declaração (ID 86599071, na origem), estes foram rejeitados (ID 86819731, na origem). Em suas razões (ID 24963636), a Agravante alega que as verbas salarias, como a restituição do Imposto de Renda, podem ser penhoradas, desde que assegurada a subsistência digna do devedor. Destaca que, nos anos de 2019 e de 2020, a Agravada teve como restituição do IR valores superiores a R$ 3.000,00 (três mil) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), respectivamente. Conclui que a regra da impenhorabilidade deve ser mitigada no caso dos autos, porquanto a penhora da restituição do IR não compromete a subsistência da devedora, que é aposentada pela FUB e aufere renda mensal de R$ 31.894,32 (trinta e um mil, oitocentos e noventa e quatro reais e trinta e dois centavos). Ressalta que não existem bens penhoráveis, pois todas as diligências realizadas para localizá-los restaram frustradas. Aduz que o risco ao resultado útil do processo se mostra presente, porquanto a efetividade e a dignidade da credora são pilares da fase executiva, de modo que não há motivos para postergar medida que visa satisfação de crédito oriundo de título judicial. Acrescenta que não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da medida liminar buscada. Requer a antecipação de tutela recursal para determinar a penhora, até o montante da dívida, da integralidade ou de 70% (setenta por cento) das futuras restituições do Imposto de Renda da Agravada e a comunicação à Receita Federal para depositar os valores em conta judicial. No mérito, pretende a confirmação, em definitivo, do pedido feito liminarmente. A representação processual é regular e o recurso foi interposto tempestivamente. Preparo recolhido (IDs 24963637 e 24963638). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único[1] do CPC. O relator é autorizado conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[2], do CPC). Para tanto, é essencial que estejam demonstrados, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional. Este deve transparecer o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada para o exame de mérito. Àquela, por sua vez, diz respeito à plausibilidade das alegações deduzidas, de forma que tragam firme evidência quanto à existência do direito reclamado, identificável mediante prova sumária. Pugna a Recorrente pela penhora da integralidade ou de 70% das futuras restituições do Imposto de Renda da Recorrida, até o limite da dívida exequenda. Esse pedido viola a regra contida no art. 833, inc. IV[3], do Código de Processo Civil, assim como não se enquadra entre as exceções legais, como na obrigação alimentar, conforme expressa previsão do §2° do mesmo dispositivo legal[4]. Ainda que se trate de devolução de Imposto de Renda de pessoa física pago a mais pelo contribuinte, é inegável sua característica de verba salarial, e, portanto, impenhorável. O entendimento do c. STJ que admite a mitigação da regra da impenhorabilidade do salário visa proteger não só a dignidade do devedor, mas também o interesse do credor. Nessa conjuntura, a referida Corte Especial observou a preservação de percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da família dele[5]. Em verdade, a sentença em cumprimento trata de prestação pecuniária devida em razão de condenação proferida em Ação Renovatória de Locação (ID 65331385, p. 1 e 2, na origem[6]). Outrossim, ausente cobrança de verba de natureza alimentar, como honorários contratuais ou sucumbenciais, considerando que o advogado não é parte no feito principal, como posto em destaque na r. decisão agravada. Destarte, inexistem fundamentos legais para deferir a constrição judicial total ou parcial da futura restituição do Imposto de Renda da Agravada. No que se refere ao perigo de dano, igualmente, há fragilidade na sustentação recursal, vez que o d. Juízo a quo possibilitou a indicação de bens à penhora anteriormente ao sobrestamento da Execução. Ausente, pois, plausibilidade no direito e risco de dano para antecipar a tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Intime-se a parte Recorrida para que responda no prazo legal. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 03 de maio de 2021. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator [1] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 833. São impenhoráveis: (..) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. [4] § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o . [5] EREsp 1.582.475/MG, EREsp 1518169/DF, REsp no 1.806.438/DF [6] Forte nessas razões julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. E ainda, julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO formulado pela parte reconvinte, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para DECRETAR O DESPEJO da requerente-reconvinda, nos termos da lei de locação, concedendo a ela o prazo de 15 dias, sob pena de desocupação compulsória. “Com relação a fixação de aluguéis, como o contrato é por prazo indeterminado, a requerente-reconvinda deve pagar a quantia que já estava pagando, pro rata die, até o dia da desocupação.”